Tribunal: TJDFT
Processo: 0722489-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ELEIÇÃO DE FORO. PRINCÍPIO DA DISPONIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O princípio da disponibilidade ou disposição do direito é um dos pilares fundamentais do direito e foi bastante prestigiado no novo CPC inclusive quanto a possibilidade de modificação até de prazos processuais. Significa que as partes envolvidas em uma relação jurídica têm a autonomia de dispor ou escolher o foro adequado para solucionar eventuais conflitos que possam surgir desse contrato, como uma expressão clara da autonomia da vontade e agindo segundo suas próprias conveniências.
2. Não é suficiente apoiar-se em endereço de uma das partes, ou na localização fora da Circunscrição de imóvel alugado, para se reputar abusiva a cláusula de eleição de foro e declinar de ofício da competência. É preciso que se decida com base em dados concretos sobre em quê consiste a abusividade para a parte e haja demonstração do prejuízo à parte com a prevalência da cláusula.
3. Dentro das particularidades geográficas do Distrito Federal, envolto por cidades próximas pertencentes a outros Estados, pode suceder que o contratante trabalhe nesta Capital e lhe seria mais favorável e mais econômico discutir o contrato na cidade onde exerce suas atividades do que na que mora, daí a importância da aplicação do parágrafo 4o acima transcrito para preservar a livre disposição do direito, deixando à parte o direito de excepcionar a competência.
4. Recurso conhecido e provido.